Tribunal: TJES
Processo: 5005397-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Competência
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005397-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBENS MAURICIO ERVATTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005397-24.2021.8.08.0000

Agravante: Rubens Maurício Ervatti

Agravados: Município de Guarapari e Imobiliária Garantia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Rubens Maurício Ervatti em desfavor de Município de Guarapari e Imobiliária Garantia Ltda., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, “
em relação à requerida Imobiliária Garantia, em razão da inviabilidade do referido cúmulo subjetivo/objetivo
”, e declinou “
a competência para conhecer e processar a demanda quanto ao objeto remanescente em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública deste Juízo de Guarapari/ES
”, por reputar que “
é possível extrair da inicial que à causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando, assim, a demanda inserida na competência (de cunho absoluto) do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma da Lei nº 12.153/2009, considerando o valor da alçada estipulada na legislação de regência
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida para “
reconhecer o litisconsórcio passivo necessário entre o Município de Guarapari e a Imobiliária Garantia, mantendo-se o processo na Vara da Fazenda Pública
”, sustentando, basicamente, acerca da necessidade de litisconsórcio passivo entre os agravados, nos termos do art. 114, do CPC, já que busca o cancelamento de registro de cadastro imobiliário de dois lotes ilegalmente colocados em seu nome perante a municipalidade, de modo que sendo a Imobiliária Garantia a responsável pelo loteamento deverá figurar no polo passivo com o ente público tanto para esclarecer a motivação de tal conduta, como para responder pela reparação civil oriunda da sua inscrição em dívida ativa pelo débito com IPTU dos imóveis. Além disso, pugna pela manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública, ao argumento de que não seria possível pessoa jurídica de direito privado figurar no polo passivo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme inciso II, art. 5º, da Lei º 12.153/09.

Embora intimados, apenas a agravada Imobiliária Garantia Ltda. apresentou contrarrazões (id 2013088).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar (Sessão 07.06.2022)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, o agravante Rubens Maurício Ervatti ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor de Município de Guarapari e Imobiliária Garantia Ltda., delineando a causa de pedir no fato de que o seu nome foi indevidamente registrado no cadastro imobiliário daquela municipalidade como responsável por dois lotes, cujo loteamento é de responsabilidade da Imobiliária Garantia Ltda., atribuindo aos requeridos a responsabilidade pelo ato ilícito e à reparação por danos morais pela sua inscrição indevida na dívida ativa do ente público por débito com IPTU.

Ocorre que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.283,54 (dez mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), circunstância que, a teor do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, denota que “
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Cumpre acentuar que o “
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.” (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/3/2022).

Ademais, “
Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e se o valor da causa for inferior ao da alçada, a competência é absoluta.
Apenas como exemplo: REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019.
”(REsp n. 1.804.186/SC, relator Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 11/9/2020).

No mesmo sentido, dentre vários, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADO. VALOR DA CAUSA. ABAIXO DE 60 (SESSENTA SALÁRIOS). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1- A Lei nº 12.153 de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu em seu art. 2º que as demandas cujos valores fossem inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos seriam de sua competência absoluta.
2- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento pacífico de que para a verificação da competência dos Juizados Especiais deve ser observada a regra do valor da causa prevista no art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/2009.
3- A própria Parte Autora atribuiu à causa o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais), restando certo que na época já era inferior aos 60 (sessenta) salários mínimos previsto na legislação pertinente. 4- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES, Apelação Cível, 006180018225, Relator DES: JORGE DO NASCIMENTO VIANA,QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, DJ: 11/11/2020)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO INDENIZATÓRIA MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELO ART. 2º, DA LEI Nº 12.153/09 VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. Uma vez que a matéria versada na lide originária não consta do referido rol de exclusão de competências dos Juizados especiais da Fazenda Pública (art. 2º, da Lei nº 12.153/09) e o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, declara-se o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação de nº 0002736-84.2018.8.08.0026.(TJES, Conflito de competência cível, 100210011340, Relatora DESª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, DJ: 03/08/2021)

Posta assim a questão, entendo que o reconhecimento da incompetência do magistrado de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, embora correta diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarapari fixada pelo valor atribuído à causa pela parte autora, por via de consequência, acarretou óbice intransponível para que o juízo originário tido por incompetente se pronunciasse sobre a impossibilidade do litisconsórcio passivo e o indeferimento da petição inicial em relação à parte requerida Imobiliária Garantia Ltda.

Assim, a questão acerca da possibilidade ou não do litisconsórcio passivo entre o Município de Guarapari e a Imobiliária Garantia Ltda. deverá ficar relegada à análise do Juízo competente para processar e julgar o feito, isto é, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarapari, notadamente diante do entendimento de que reconhece a viabilidade da referida cumulação subjetiva.

A propósito, confira-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA-ES SUSCITADO: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES ART. 5º, INC. II, DA LEI Nº 12.153/09 LITISCONSÓRICO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA POSSIBILIDADE CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Em que pese o art. 5º, inc. II, da Lei 12.153/09, ressaltar que podem ser réus nas ações movidas perante o Juizado Especial Fazendário os "Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas"
,
havendo litisconsórcio passivo - facultativo ou necessário -, as pessoas jurídicas podem ser incluídas com rés, sem que isso exclua a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante, qual seja, o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170031429, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário". 3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(TJES, Conflito de competência, 100180025296, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar o indeferimento da petição inicial que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte requerida Imobiliária Garantia Ltda., porquanto proferida por juiz incompetente, mas mantenho a competência declinada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarapari.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA ABAIXO DO TETO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O ENTE PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO RELEGADA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.283,54 (dez mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), circunstância que, a teor do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, denota que “
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

2. O reconhecimento da incompetência do magistrado de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, embora correta diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarapari fixada pelo valor atribuído à causa pela parte autora, por via de consequência, acarretou óbice intransponível para que o juízo originário tido por incompetente se pronunciasse sobre a impossibilidade do litisconsórcio passivo e o indeferimento da petição inicial em relação à parte requerida Imobiliária Garantia Ltda.

3. Assim, a questão acerca da possibilidade ou não do litisconsórcio passivo entre o Município de Guarapari e a Imobiliária Garantia Ltda. deverá ficar relegada à análise do Juízo competente para processar e julgar o feito, isto é, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarapari, notadamente diante do entendimento de que reconhece a viabilidade da referida cumulação subjetiva.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto ao Relatora.